Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-27.2010.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000135-27.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), IVANIA DA COSTA CONCEICAO - CPF: 429.720.001-53 (APELADO), KACIA APARECIDA COIMBRA - CPF: 405.176.321-87 (APELADO), SPAZIO MODAS LTDA - CNPJ: 03.620.478/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora
on line,
cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0000135-27.2010.811.0051, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que a sentença extintiva se processou de forma prematura, tendo em vista que a quantia penhorada eletronicamente não contemplou o valor atualizado da dívida, pelo que defende existir saldo remanescente.

Assevera que a sentença que extinguiu a execução mediante bloqueio insuficientes, antes mesmo da expedição do alvará e sem ouvir a Fazenda Pública, ofende o princípio do contraditório e ampla defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da ação de execução com relação ao saldo remanescente.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 6009063).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal n° 0000135-27.2010.811.0051, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Busca o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, a reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, sob a alegação de que foi prolatada de forma prematura, uma vez que a quantia penhorada eletronicamente não contemplou o valor atualizado da dívida, havendo saldo remanescente a ser adimplido pelo executado.

Assim, postula pela retomada da marcha processual da execução, na medida em que deve prevalecer o interesse da Fazenda Pública no recebimento integral da dívida.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso com o fim de ter satisfeito o crédito tributário constante na Certidão de Dívida Ativa n° 20099095, no valor de R$ 8.787,92 (ID 6008986).

Entre um ato e outro, em 06/10/2016, a Fazenda Pública pugnou pela penhora de ativos do executado, por meio do Sistema BACENJUD, apresentando cálculo atualizado da dívida no importe de R$ 19.089,90 (ID. 6009032), o que foi deferido 26/06/207 e realizado em 20/07/2017 (ID. 6009049, 6009050 e 6009051).

Intimada para se manifestar acerca da penhora e pedido formulado pelo executado, o Ente Público Estadual, por intermédio de sua procuradoria, requereu a transferência do numerário para a conta então indicada, nada mencionando sobre saldo remanescente (ID. 6009052).

Na sequência, em 08/05/2018, sobreveio sentença extintiva, reconhecendo a quitação do débito e extinguindo o feito, nos termos do artigo 924, II do CPC (ID 6009057).

Com efeito, preleciona o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional que a execução fiscal se extingue com a quitação integral do débito:

Art. 156 – Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento (...).

De simples leitura do caderno processual pode se constatar que o bloqueio judicial foi realizado em conformidade com o valor atualizado da CDA, informado pelo próprio Ente Público Exequente, ao qual manifestou concordância.

Ademais, a indignação ora levantada nas razões de recurso pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, a meu ver, está acobertada pela preclusão, pelo simples fato de que, ao ser intimada para manifestar sobre a penhora realizada nos autos, nada mencionou sobre aludido saldo remanescente, contentando-se a requerer a transferência dos valores bloqueados eletronicamente para conta corrente de sua titularidade.

Em casos semelhantes ao presente, assim tem se pronunciado esse Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO, COM EMBASAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.
(N.U 0005701-06.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 31/05/2020) [destaquei].

APELAÇÃO CÍVEDL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTENCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECEURSO DESPROVIDO.
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c art. 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado.
(N.U, 0002687-50.2013.8.11.0021, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado em DJe 21/08/2019).[destaquei].

Logo, descabida a pretensão do apelante de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, em razão da preclusão de seu direito e da inviabilidade de se eternizar o prosseguimento da execução na busca de saldo remanescente de atualizações de curtos períodos.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo incólume a sentença refutada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021